Tribunal: TJMT
Processo: 1003934-11.2021.8.11.0040
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VIVIANI PREHL RODRIGUES - CPF: 047.771.101-41 (RECORRENTE), LUANA MONICA DE JESUS SOUZA - CPF: 051.029.171-61 (ADVOGADO), ASSOCIACAO FORTRES DE PROTECAO AUTOMOTIVA DO BRASIL - CNPJ: 36.631.764/0001-22 (RECORRIDO), VITOR HUGO BENA MEDEIROS registrado(a) civilmente como VITOR HUGO BENA MEDEIROS - CPF: 031.523.691-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recuro Inominado:

1003934-11.2021.8.11.0040 - PJE

Data do Julgamento:

24/06/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Recorrente(s):

ASSOCIACAO FORTRES DE PROTECAO AUTOMOTIVA DO BRASIL

Recorrido(s):

VIVIANI PREHL RODRIGUES

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO. SINISTRO. NEGATIVA. AGRAVAMENTO DE RISCO NÃO COMPROVADO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE COMPROVADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que a Recorrida VIVIANI PREHL RODRIGUES postula indenização por danos materiais na quantia de R$ 14.712,44 (quatorze mil, setecentos e doze reais e quarenta e quatro centavos), referente ao conserto do seu veículo, bem como despesas com guincho e suposta locação, bem como pleiteia indenização por danos morais, ante a negativa de cobertura securitária.

2.
Sustenta a Recorrida que no dia 11 de março de 2021 sofreu acidente automobilístico em estrada rural e ocasionou danos ao veículo com cobertura securitária.

3.
Afirma que de forma ilegal, a Recorrente negou cobertura ao pagamento do sinistro, tendo em vista que restou reconhecido que a Recorrida tenha agravado intencionalmente o risco do objeto contratado.

4.
Nos autos, em que pese o motor do veículo estivesse coberto de água, a Recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento probatório a comprovar que a Recorrida tenha intencionalmente agravado o risco para o acidente e os danos causados ao veículo.

5.
Em verdade, verifico que a narrativa do acidente é verossímil, eis que houve danos de funilaria na parte dianteira do veículo, o que demonstra a ocorrência de impacto, portanto, o fato de o veículo ter parado em uma poça de lama e ocorrido a submersão parcial não há como deduzir o agravamento intencional.

6.
Nesse sentido, a Recorrente não agiu amparada pelas condições contratuais, bem como deve ser responsabilizada ao pagamento a título de danos materiais das despesas suportadas pela Recorrida para o conserto do veículo.

7.
Danos materiais parcialmente comprovados.

8.
Exclusão das despesas com carro reserva e o pagamento de guincho, diante da inexistência de comprovação dos gastos despendidos.

9.
Sentença parcialmente reformada.

10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrida VIVIANI PREHL RODRIGUES postula indenização por danos materiais na quantia de R$ 14.712,44 (quatorze mil, setecentos e doze reais e quarenta e quatro centavos), referente ao conserto do seu veículo, bem como despesas com guincho e suposta locação, bem como pleiteia indenização por danos morais, ante a negativa de cobertura securitária.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da Recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 14.712,44 (quatorze mil, setecentos e doze reais e quarenta e quatro centavos).

O Recorrente
ASSOCIACAO FORTRES DE PROTECAO AUTOMOTIVA DO BRASIL interpôs
Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo Recorrido, alternativamente a redução da quantia fixada a título de danos materiais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, no que pertine ao ato ilícito e a condenação em danos materiais, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.o 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma, contudo, nos valores fixados a título de danos materiais, tendo em vista que a Recorrida não comprova todos os valores pedidos.

No caso, a Recorrida comprova os valores despendidos a titulo de danos materiais em relação ao conserto do automóvel sinistrado, contudo, em relação aos valores pagos com carro reserva e o guincho não há a sua comprovação.

Verifico que a Recorrida apenas juntou orçamento de diárias para a locação de veículo, contudo, sem ter efetivada a contratação.

Nesse sentido, os danos materiais são procedentes apenas na quantia de R$ 13.092,44 (treze mil, noventa e dois reais e quarenta e quatro centavos), referente ao conserto do veículo.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da condenação em danos materiais a quantia de patamar de R$ 13.092,44 (treze mil, noventa e dois reais e quarenta e quatro centavos), mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2022